Tribunal: TJDFT
Processo: 0022680-68.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022680-68.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO CONFAZ 86/2011. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública é permitida à parte arguir a perda superveniente do interesse processual em sede de Embargos de Declaração. 3. A remissão, nos termos do artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional constitui causa de extinção do crédito tributário. 4. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 pelo egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça e operada a remissão do crédito tributário referente ao TARE objeto da demanda, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse processual, na medida em que não há mais como ser exigido o pagamento dos valores que deixaram de ser recolhidos em virtude do benefício fiscal concedido. 5. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pela empresa ré, conhecidos e providos. Arguição de perda superveniente do interesse processual acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito. O Ministério Público alega que o acórdão recorrido violou os artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, §6o, 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, e XII, alíneas “c” e “g”, todos da Constituição Federal, porque: a) a repercussão geral da matéria já foi reconhecida pelo STF, sob o Tema 817; b) a publicação da Lei Distrital 4.732/2011, formalizando benefício fiscal, não pode atingir a execução de título judicial já transitado em julgado em que visa a indenizar ao erário; c) o referido diploma distrital faz uso de expediente aparentemente lícito e fomenta a dita “guerra fiscal” entre os entes da federação; d) o Distrito Federal invadiu competência da União para legislar sobre regime de ICMS, em desrespeito à Lei Complementar 24/1975. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, §6o, 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, e XII, alíneas “c” e “g”, todos da CF, embora o MP tenha defendido a repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por contrariado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à alínea a do permissivo constitucional, pois o desenlace da controvérsia se deu com a análise da Lei Distrital 4.732/2011, atraindo a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015